Tribunal: STF
Processo: RE 1267611
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 5, p. 1):
    PENAL. MARCO INICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA.
    1. Condenação do réu impugnada apenas por recurso defensivo, implicando o trânsito em julgado para a acusação em primeiro lugar, e só depois para a defesa. O Juízo da Execução julgou extinta a punibilidade do crime, adotando como marco inicial do prazo prescricional o trânsito em julgado para a acusação, com o que não se conformou o órgão acusador.
    2. O Código Penal prevê expressamente que a prescrição da pretensão executória começa a correr do trânsito em julgado para a acusação. Interpretação diversa afrontaria diretamente dispositivo legal em vigor e prejudicaria o réu por ter simplesmente recorrido.
    3. Agravo em execução não provido. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 308). 
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, LVII, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a reforma da decisão que manteve a declaração de extinção da punibilidade.
    É o relatório. Decido.
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 848.107 (Relator Dias Toffoli, Tema 788, DJe 20.02.2015), pendente, ainda, a análise de mérito, concluiu pela existência de repercussão geral da matéria versada nestes autos, em entendimento assim sintetizado: “Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente